Tribunal: CARF
Processo: 16682.901469/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901469/2015-61
RESOLUÇÃO
3001-000.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIMENTO TUPI SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que o presente
processo seja reunido ao processo sob no 10640-722.837/2016-05, bem como os demais que dele
tiverem origem e, após reunião que todos os processos sejam distribuídos a esse relator, por ser
prevento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto diante de sua objetividade
e clareza, até seu julgamento, que nos informa:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901469/2015-61
2
Relatório
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que DEFERIU
PARCIALMENTE o ressarcimento solicitado no PER no 04580.74875.230414.1.1.01-
7453
e não homologou a compensação declarada na DCOMP no
30457.01858.240414.1.3.01-3792, gerando a cobrança ora contestada de R$
443.329,43 (valor original) em débitos da contribuinte.
O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do 1o trimestre de 2014, apurado
pelo estabelecimento de CNPJ: 33.039.223/0006-26.
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme Relatório Fiscal, foram glosados créditos de aquisições de materiais
aplicados na extração de calcário e de produtos que não se enquadram como
insumo por pretensamente não terem ação direta sobre o produto final.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
Os créditos de IPI foram apurados com base na mesma sistemática praticada na
anos, com base na legislação vigente e consultas realizadas, sendo que, até a
presente data, não houve alteração na legislação aplicável. Este crédito
regularmente apurado foi objeto de fiscalização que resultou em autuação, a qual
entendemos equivocada, pois, frise-se, não houve alteração legislativa e/ou
revogação das consultas que fundamentam e sempre fundamentaram a
apuração. Ademais, a fiscalização não só vetou a apuração dos créditos, mas fez
retroagir uma ação exclusivamente com base em entendimento do Sr. Fiscal. Tal
ação deu origem ao contestado AUTO DE INFRAÇÃO lavrado nos autos do
Processo 10640-722.837/2016-05.
Ocorre que a referida autuação, não reconhecida e não julgada, vem agora
impactar os créditos de IPI, regularmente apurados. Os fatos da apuração e objeto
de outra autuação somente poderão impactar a apuração dos créditos na decisão
de que não caiba mais recurso.
Os créditos de IPI não reconhecidos no Pedido de Ressarcimento
04580.74875.230414.1.1.01-7453, em razão de referida Autuação violam direito
líquido e certo da Cimento Tupi. Através da autuação em comento, pretende o
fisco promover a glosa dos créditos de IPI referente às seguintes aquisições:
I - Materiais aplicados na extração de calcário;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901469/2015-61
3
II - Produtos que não se enquadram como insumo por pretensamente não terem
ação direta sobre o produto final.
Frente ao exposto, foi apresentada uma Impugnação contra este AUTO DE
INFRAÇÃO aqui descrito. Sendo a IMPUGNAÇÃO apresentada no dia 10/01/2017
na Secretaria da Receita Federal de Barbacena, através do protocolo 06.1.04.029.
A qual, estamos aguardando parecer da Secretária da Fazenda.
A vista do manifesto, demonstrada a improcedência do indeferimento de seu
pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para
autorizar a compensação na forma do Pedido de Ressarcimento
04580.74875.230414.1.1.01-7453.
Em sessão realizada no dia 18 de outubro de 2022 a 27a Turma da DRJ/08 exarou
Acórdão sob no 108-030.832, cujo qual julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
manifestação de inconoormidade, não reconhecendo o direito crditório.
Por meio do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, a Recorrente teve
ciência do Acórdão supramencionado, cujo qual havia sido depositado em sua Caixa Postal no dia
18/05/2023, sendo a abertura no dia seguinte, ou seja, no dia 19/05/2023, data em que se
considera feita a intimação nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea ‘b’ do Decreto
70.235/72.
No dia 02/06/2023 aviou o presente remédio recursivo com suas alegações.
É a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Resolução
Requer a Recorrente que o presente processo seja julgado conjuntamente com o de
n°
10640-722.837/2016-05,
eis que o ressarcimento solicitado no PER no
04580.74875.230414.1.1.01-7453 e não homologou a compensação declarada na DCOMP no
30457.01858.240414.1.3.01-3792, gerando a cobrança contestada, uma vez que a compensação
só não foi homologada porque houve a glosa de créditos promovida no processo mencionado.
Assim, prossegue, se no processo no 10640-722.837/2016-05, excluída for a glosa, a
compensação perseguida será concedida. Socorre-se ao RICARF.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901469/2015-61
4
Assiste razão a Recorrente, eis que, para que não se julguem os processos
isoladamente, com eventuais deciões conflitantes, entendo que os processos devem ser reunidos
para julgamento em conjunto.
Penso que todos os processos que tenham origem ao processo sob no 10640-
722.837/2016-05, devem ser reunidos a ele e, considerando que ele e os demais, exceto esse,
ainda não foram distribuídos a outro julgador, esse conselheiro é prevento, devendo recebê-los
para relatoria, conforme dispõe os s §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, face a situação fática e jurídica e, diante de dispositivo
processual no RICARF acima apontado, necessário que se converta o julgamento em diligência a
fim de o presente processo seja reunido ao processo sob no 10640-722.837/2016-05, bem como
os demais que dele tiverem origem e, após reunião que todos os processos sejam distribuídos a
esse relator, por ser prevento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 163
DF CARF MF
Original